Tribunal: TJDFT
Processo: 0733259-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que a decisão agravada deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória, deduzido pelo autor, ora agravante, tratando-se, pois, de hipótese prevista no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, ao Agravo de Instrumento não deve ser concedida a antecipação de tutela recursal, porquanto ausente o perigo na demora quanto à apreciação de tal pleito. De fato, a julgadora de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, sendo certo que a questão relativa à possibilidade, ou não, de extensão da pretensão liminarmente deduzida, poderá ser apreciada pelo Órgão Colegiado, sem que isto trague maiores prejuízos financeiros ao agravante, sobretudo considerando que os demais imóveis sobre os quais recai a pretensão liminar são objeto de hipoteca, em outros negócios jurídicos, até o ano de 2024, conforme informado pelo próprio agravante. Também por essa razão, não há urgência que imponha a concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Desse modo, pode o ora agravante aguardar o julgamento deste Agravo de Instrumento. Destarte, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora